Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-42.2025.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002947-42.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO NADIR MANFRO - CPF: 370.338.919-20 (APELANTE), LUANA MANFRO - CPF: 028.002.180-10 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sem contrato válido, configuram dano moral presumido (in re ipsa) capaz de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais, considerando a natureza alimentar da verba previdenciária e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

III. Razões de decidir

3. A teoria do dano moral in re ipsa não se aplica indistintamente a todo vício contratual, restringindo-se a hipóteses excepcionais onde a lesão aos direitos da personalidade decorre de forma inequívoca da própria natureza do ato ilícito praticado.

4. O mero desconto indevido em conta bancária, embora configure falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, não demonstra, por si só, afetação da esfera personalíssima do consumidor, sendo necessária a comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

5. As circunstâncias específicas do caso não demonstraram abalo extraordinário à honra, dignidade ou tranquilidade psíquica do apelante, não havendo negativação, exposição vexatória ou outras consequências gravosas que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

6. A tutela jurisdicional adequada mediante restituição em dobro dos valores pagos indevidamente recompõe integralmente o patrimônio lesado e sanciona adequadamente a conduta irregular da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato válido, embora configure falha na prestação do serviço, não caracteriza automaticamente dano moral indenizável. 2. A configuração de dano moral exige a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade que ultrapasse o conceito de mero descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAC nº 1038997-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024; TJ-MT, AC nº 1000047-51.2023.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.05.2024; TJ-MT, AC nº 1022081-02.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto por
PEDRO NADIR MANFRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o recorrente sustenta que a sentença deve ser
reformada quanto aos danos extrapatrimoniais
, em razão da subtração indevida de valores diretamente de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência.

Argumenta que tais descontos são ilegais e abusivos, configurando dano in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando comprovação específica.

Invoca, ainda, a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, bem como a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, ressaltando que a realização de descontos não autorizados em aposentadoria configura grave falha na prestação do serviço.

Defende que a indenização por danos morais tem caráter compensatório, punitivo e pedagógico, visando desestimular práticas comerciais abusivas.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação ao pagamento das custas processuais.

Registre-se que não foram apresentadas contrarrazões, diante da revelia decretada na origem e da ausência de constituição de advogado pela parte apelada.

Foi certificado que o apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 335324883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação

interposto por
PEDRO NADIR MANFRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme comprovado nos autos,
restou incontroverso que a apelada realizou descontos mensais indevidos
no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 08003235069”, no valor inicial de
R$ 77,86
, posteriormente elevado para
R$ 81,57
, desde
março de 2024
.

O autor alega que a cobrança é fraudulenta, configurando ato ilícito, pois nunca firmou contrato, tampouco forneceu dados pessoais ou consentimento. Requereu a suspensão imediata dos descontos via tutela de urgência (indeferida), repetição em dobro do valor descontado

(R$ 2.046,62), e
indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00
.

A sentença recorrida reconheceu a
inexistência de relação jurídica válida entre as partes
, declarando a
inexigibilidade do débito
, determinando a
cessação imediata dos descontos
e a
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, o juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que não houve prova de abalo concreto, nem negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, tratando o fato como mero aborrecimento do cotidiano.

A questão central do presente recurso reside na análise da natureza jurídica dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário e sua aptidão para gerar dano moral presumido.

Razão
não

assiste ao apelante.

Embora a instituição financeira não tenha logrado êxito em comprovar a validade da contratação, observa-se que para a configuração do enriquecimento sem causa, exige-se a presença de três requisitos fundamentais: (i) o enriquecimento de uma parte; (ii) o empobrecimento correlativo da outra; e (iii) a ausência de causa jurídica que justifique a vantagem patrimonial.

No caso concreto, constata-se que o apelante é aposentado do INSS, cujo valor mensal da aposentadoria no mês de março/2025, corresponde ao montante de R$ 5.659,88, não comprovando tratar-se de caso extremo de abuso da condição de hipovulnerabilidade.

Vejamos:

No presente caso, embora reconheça
a má-fé
e a
violação da boa-fé objetiva
na conduta do banco, em tese, configurar dano moral presumido, as circunstâncias específicas dos autos não demonstram lesão efetiva aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento. A ausência de negativação, exposição vexatória ou outras consequências gravosas indica que a situação não alcançou o patamar necessário para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

A indenização por dano moral não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em mecanismo de sanção genérica a toda e qualquer conduta irregular do fornecedor. Sua função primordial é compensar o lesado por efetivo sofrimento psíquico, moral ou social experimentado, e não servir como pena civil automática decorrente de mero inadimplemento contratual.

No caso concreto, o apelante não demonstrou, nem sequer alegou de forma concreta, situações específicas que evidenciassem abalo extraordinário à sua honra, dignidade ou tranquilidade psíquica. Os descontos realizados, embora indevidos na forma em que praticados, foram objeto de tutela jurisdicional adequada mediante a restituição dos valores pagos em excesso, em dobro, medidas que recompõem integralmente o patrimônio lesado e sancionam adequadamente a conduta irregular da instituição financeira.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO
– DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO
– ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA
BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – grifo nosso)

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do apelante, afasto a condenação do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe-
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026